Tribunal: TJSP
Processo: 2277393-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – BLOQUEIOS EM CONTAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS INFRUTÍFEROS – DEPÓSITO EM JUÍZO DE RECEBÍVEIS DE QUE O EXECUTADO É CREDOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL – QUESTÃO ARGUIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO RECORRIDA QUE OBSTOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS ATÉ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – BLOQUEIOS EM CONTAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS INFRUTÍFEROS – DEPÓSITO EM JUÍZO DE RECEBÍVEIS DE QUE O EXECUTADO É CREDOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL – QUESTÃO ARGUIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO RECORRIDA QUE OBSTOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS ATÉ O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA EM SEDE RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. - RECURSO NÃO CONHECIDO.